Tribunal: STF
Processo: AI 65963
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
MAGISTERIO. PROFESSORA DO ENSINO SECUNDARIO DE SÃO PAULO. CARGA
HORARIA E SUA COMPLEMENTAÇÃO, SEGUNDO EXIGÊNCIA DE LEI LOCAL.
LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 153, PARAGRAFO 3 E
194 DA CF. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.